Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012052-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
—
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA — REQUISITO DE VALIDADE —
artigo 2o, § 5o, II E IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
— EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
— POSSIBILIDADE.

A ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária na certidão de dívida ativa, requisito de validade previsto no artigo 2o, § 5o, II e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, impõe à Fazenda Pública a obrigação de proceder à emenda ou substituição daquela, ante a inexistência de embargos do devedor, nos termos do
verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Alvorada Hotel Ltda
.
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que, na exceção de pré-executividade, “
pontuou a ocorrência de: a) ausências dos requisitos formais do termo de inscrição da dívida ativa: ‘valor originário do débito’, ‘correção monetária’ e a ‘multa’; b) ausência da origem e natureza do crédito, e c) ausência da disposição da lei em que seja fundado
”, e que, a decisão agravada a rejeitou, “
de forma sucinta, contraditória e omissa
”.

Assevera que nula é a certidão de dívida ativa, visto que “
falta a indicação do ‘Valor Originário do Débito’, que os valores das cédulas variam, mesmo que indicado taxas diversas de coleta de lixo, ‘Correção Monetária’, que não vem indicado na cédula, com espaço em branco, sem discriminar o valor devido, bem como, a ‘Multa’ que também está na lacuna em branco, lançado no resultado do crédito sem discriminá-lo, o que sem dúvida retira a liquidez do título, uma vez que a legislação indicada na CDA não supre tal falha
”.

Afiança que “
a Fazenda Municipal indica o débito de origem Taxas Diversas - Coleta de Lixo, trazendo como fundamentação genericamente ‘Taxas De Serviços Urbanos’ (Art.3o da Lei Complementar 047 de 23 de dezembro de 1998), sem, contudo, apontar qualquer fundamentação legal para a sua exigência, dificultando ao contribuinte o exercício do contraditório e ampla defesa
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 15610471).

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 16678455).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Infere-se, pois, dos autos, que o nome do devedor, atrelado ao seu domicílio fora corretamente indicado no topo da certidão, sendo despiciendo tecer maiores considerações.

Especificamente sobre a origem da dívida, basta verificar o campo ‘origem da dívida’ para constatar que se cuida de crédito tributário referente à ‘taxa de coleta de lixo’, cujo fundamento legal consta igualmente descrito no campo apropriado, notadamente, ‘fundamento legal’, ‘taxa de serviços urbanos – Art. 3o da Lei Complementar 047, de 23 de dezembro de 1998’, descrições essas que muito bem atendem aos requisitos prescritos no item III, do § 5o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80.

Não há, portanto, qualquer plausibilidade na alegação de que não há como se verificar a origem da dívida, uma vez que os elementos descritivos do título são suficientemente claros, não deixando qualquer margem a dúvidas. Trata-se, pois, de taxa de coleta de lixo, cujo fundamento legal encontra-se, igualmente, constante do aludido título. Observando a legislação de regência, o devedor encontra-se perfeitamente identificado, assim como o número da dívida e data de sua inscrição.

Do mesmo modo, as certidões constam devidamente numeradas, fazendo referência ao valor original, no campo ‘valor original da dívida’, bem como descreve o valor atualizado da dívida, apresentando, separadamente, a correção monetária, os juros de mora, a multa de mora, a contribuição referente ao fundo da procuradoria-geral do município e os emolumentos; tudo a demonstrar total coerência aos comandos legais
suso
descritos.

[...]

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta por Alvorada Hotel Ltda, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito, com a intimação da Exequente para requerer o que entender devido. [...]. (Id. 11117454, fls. 3/5).

Na exceção de pré-executividade, é alegado a nulidade das certidões de dívida ativa n
os
979664, 979665, 979666, 979667, 979668, 979669, 979670, 979671, 979672, 979673, 979674, 979675, 1112264, 1112387, 1113440, 1114200, 1114202, 1114862, 1115460, 1115828, 1116469, 1116490, 1117297, 1117695 e 1243590 (Id. 11114548), fundamentada na circunstância de que não estariam presentes os requisitos de validade da certidão de dívida ativa
enumerados no parágrafo 5o do artigo 2o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

Nada obstante constar nos títulos executivos que amparam a execução fiscal: a origem, a natureza, o fundamento legal e o montante original da dívida; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória e o dispositivo de lei que autorizaria a sua cobrança, evidente
a ausência de indicação da forma de calcular os juros moratórios e a correção monetária nas retrocitadas certidões de dívida ativa, com exceção da de no 1243590 (Id. 11114548, fls. 25), requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, II e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e pelo artigo 202, II, do Código Tributário Nacional.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem negrito no original]

De fato, nas certidões de dívida ativa n
os
979664, 979665, 979666, 979667, 979668, 979669, 979670, 979671, 979672, 979673, 979674, 979675, 1112264, 1112387, 1113440, 1114200, 1114202, 1114862, 1115460, 1115828, 1116469, 1116490, 1117297 e 1117695, verifica-se que não há qualquer indicação de dispositivo de lei ou índice de correção monetária e dos juros de mora na parte denominada de “
forma de calcular os juros e correção monetária
”, visto que esta não está preenchida, a autorizar o prosseguimento da execução fiscal, a princípio, tão somente em relação à certidão de dívida ativa no
1243590 (Id. 11114548, fls. 25)
.

Por outro lado, a omissão da forma de calcular os juros de mora e a correção monetária, apesar de, repise-se, indicado os respectivos valores na certidão de dívida ativa, constitui erro passível de correção. Logo, não se cuida de hipótese de extinção da execução fiscal, mas sim de intimação da Fazenda Pública para proceder à emenda ou substituição daquela, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ademais, a inexistência de embargos do devedor autoriza a aplicação do disposto no verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

[...] 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com esteio no art. 543-C do CPC/1973, proclamou o entendimento de que ‘atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às retificações necessárias na petição inicial e na CDA’ (REsp 1.372.243/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 21/3/2014).

2. Proclamou, ainda, que ‘a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário’ (recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973; REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1401801/PR, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2018).

Quanto à alegação de ausência de indicação da origem e da fundamentação legal da nominada
taxa de coleta de lixo
, repiso que, esses requisitos estão presentes nas certidões de dívida ativa n
os

979664, 979665, 979666, 979667, 979668, 979669, 979670, 979671, 979672, 979673, 979674, 979675, 1112264, 1112387, 1113440, 1114200, 1114202, 1114862, 1115460, 1115828, 1116469, 1116490, 1117297 e 1117695

(Id. 11114548).

No ponto, a decisão agravada está fundamentada a mais não poder:

[...] Especificamente sobre a origem da dívida, basta verificar o campo ‘origem da dívida’ para constatar que se cuida de crédito tributário referente à ‘taxa de coleta de lixo’, cujo fundamento legal consta igualmente descrito no campo apropriado, notadamente, ‘fundamento legal’, ‘taxa de serviços urbanos – art. 3o da Lei Complementar 047, de 23 de dezembro de 1998’, descrições essas que muito bem atendem aos requisitos prescritos no item III, do § 5o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80.

Não há, portanto, qualquer plausibilidade na alegação de que não há como se verificar a origem da dívida, uma vez que os elementos descritivos do título são suficientemente claros, não deixando qualquer margem a dúvidas. Trata-se, pois, de taxa de coleta de lixo, cujo fundamento legal encontra-se, igualmente, constante do aludido título. Observando a legislação de regência, o devedor encontra-se perfeitamente identificado, assim como o número da dívida e data de sua inscrição. [...]. (Id. 11117454, fls. 3/4).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente
para determinar que o agravado, no prazo de quinze (15) dias, proceda à correção das
certidões de dívida ativa n
os
979664, 979665, 979666, 979667, 979668, 979669, 979670, 979671, 979672, 979673, 979674, 979675, 1112264, 1112387, 1113440, 1114200, 1114202, 1114862, 1115460, 1115828, 1116469, 1116490, 1117297 e 1117695
, com a indicação da forma de calcular os juros de mora e a correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020